Tribunal: TJES
Processo: 5023647-28.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023647-28.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RACHEL DA FONSECA GOULART COUTINHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATA GESTANTE E LACTANTE. REMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS APÓS O PARTO. INAPTIDÃO NO EXAME. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 355 E TEMA 973 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidata contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, objetivando a anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2022/PMES) na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF), bem como a designação de nova data para a realização do exame, após já ter sido concedido adiamento em razão de gravidez e puerpério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova pericial médica; (ii) estabelecer se a candidata, após ter usufruído de adiamento do Teste de Aptidão Física em razão da gravidez, possui direito a nova remarcação do exame por alegada insuficiência do prazo concedido para recuperação pós-parto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias quando o acervo documental é suficiente para o julgamento da lide, nos termos dos arts. 355, I, 370, parágrafo único, 371 e 464, § 1º, II, do CPC.

4. A controvérsia apresentada é eminentemente jurídica, consistente na análise da razoabilidade e legalidade do prazo concedido para realização do Teste de Aptidão Física, prescindindo de prova pericial médica.

5. O edital do concurso público previu expressamente a possibilidade de remarcação do TAF para candidatas gestantes, fixando o prazo de até 120 (cento e vinte dias) dias após o parto, em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

6. A Administração Pública concedeu prazo superior ao previsto no edital, convocando a candidata para o TAF mais de seis meses após o parto, o que se revela razoável para a superação do estado puerperal e recuperação física.

7. A eliminação da candidata decorreu do não atingimento dos índices mínimos exigidos nas provas físicas, conforme critérios objetivos e previamente estabelecidos no edital, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo.

8. A concessão de nova remarcação do TAF violaria o princípio da isonomia e a vinculação ao edital, uma vez que inexistiu circunstância excepcional apta a justificar tratamento diferenciado em relação às demais candidatas.

9. Alegações inovadoras relativas à ausência de motivação do ato administrativo e a supostas irregularidades procedimentais não integram a causa de pedir originária e encontram óbice no art. 329, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente e a controvérsia é eminentemente de direito. 2. A remarcação do Teste de Aptidão Física para candidata gestante deve observar os prazos e condições fixados pela Administração Pública, preferencialmente em edital, respeitada a razoabilidade. 3. Concedido prazo razoável e superior ao previsto no edital para a realização do TAF após o parto, é legítima a eliminação da candidata que não atinge os índices mínimos exigidos, em observância aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Rachel da Fonseca Goulart
contra a r. sentença (ID 17053988) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto
AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral que visa à anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022) na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF), bem como a designação de nova data para a realização do exame.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que a apelante se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 001/2022/PMES e organizado pelo Instituto AOCP, e durante o trâmite do certame engravidou e deu à luz à sua filha em 29/08/2023, motivo pelo qual a etapa do Teste de Aptidão Física (terceira) foi adiada em relação a ela, sem prejuízo da participação nas demais etapas – avaliação psicológica, investigação social, exames de saúde e entrega de documentação –, nas quais foi aprovada, com exceção da participação no Curso de Formação – nona e última.

Muito embora o TAF tenha sido remarcado para o dia 06/03/2024, a agravante foi considerada inapta nesta fase do concurso, o que, no seu entender, violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da isonomia, uma vez que o prazo concedido pelos requeridos teria sido insuficiente para sua adequada preparação, já que os 04 (quatro) primeiros meses seriam destinados à licença maternidade e os 02 (dois) meses subsequentes foram prejudicados pelas condições adversas de seu corpo, físicas e mentais, provocadas pela gravidez, pós-operatório de cesariana e amamentação e dedicação exclusiva a prole, consoante laudo elaborado pelo seu médico obstetra e ginecologista.

Diante deste cenário, a apelante ajuizou ação ordinária objetivando determinar que os requeridos a reintegrem no certame e a convoquem novamente para realizar a etapa do TAF e, caso aprovada, as demais fases até a sua eventual nomeação, tendo o juízo
a quo
indeferido o pedido de tutela provisória, o que foi posteriormente ratificado por esta colenda Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5008101-05.2024.8.08.0000.

Apresentada contestação pelos requeridos e réplica pela autora, o magistrado
a quo
realizou o julgamento antecipado da lide, rejeitando o pedido de produção de prova pericial formulado pela autora e a pretensão autoral de invalidade do ato administrativo que a eliminou do certame, sob o fundamento que o período concedido pelos demandados para a realização do novo TAF teria sido suficiente para a recorrente se recuperar do parto, deixar o puerpério e se preparar para o referido teste, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autora.

Prefacialmente, a apelante suscita como questão prejudicial ao mérito a nulidade da sentença objurgada por cerceamento de defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), sustentando que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial médica requerida, impediu a comprovação de sua inaptidão física temporária decorrente do estado puerperal e da lactação.

O ordenamento processual civil brasileiro consagra o
princípio do livre convencimento motivado
(ou da persuasão racional), segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe dirigir a instrução processual e indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC.

Em harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023, STJ) e que
“A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes do STJ.”
(AgInt no AREsp n. 2.107.881/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023, STJ).

Nesse sentido, o julgamento antecipado do mérito é medida que se impõe quando o magistrado verifica que o acervo documental já constante dos autos é suficiente para a formação de seu convencimento, tornando desnecessária a produção de outras provas, conforme preceitua o art. 355, inciso I, do CPC
1
.

No caso, a controvérsia não reside na verificação biológica da condição física da autora – sendo fato incontroverso e notório que o pós-parto e a amamentação demandam esforço materno –, mas, sim, na
análise jurídica
(questão de direito) acerca da razoabilidade e legalidade do prazo concedido pela Administração Pública para a realização do Teste de Aptidão Física.

Dessa forma, o indeferimento da perícia encontra amparo no art. 464, § 1º, inciso II, do CPC, vez que a prova técnica se mostrava despicienda diante da prova documental produzida. A Certidão de Nascimento da filha da recorrente (ID 44753170 na origem) e os Editais de convocação constituem prova documental robusta e suficiente para fixar os marcos temporais necessários ao deslinde da causa: a data do parto (29/08/2023) e a data da nova convocação para o TAF (06/03/2024).

Se a questão é eminentemente de direito – aferir a legalidade da eliminação frente às normas do edital e princípios constitucionais –, a produção de prova pericial ou testemunhal torna-se irrelevante, pois não teria o condão de alterar a premissa jurídica de que a Administração agiu vinculada ao edital e à razoabilidade.

Não houve, portanto, obstáculo ao direito de defesa, mas o exercício regular do poder-dever do magistrado de indeferir provas inúteis, velando pela celeridade e razoável duração do processo. A sentença recorrida fundamentou adequadamente que, independentemente do resultado de uma perícia, a lide se resolveria pela análise da razoabilidade do lapso temporal de mais de 06 (seis) meses concedido, matéria esta que prescinde de
expert
médico para ser solucionada, de forma que proponho a
rejeição da questão prejudicial ao mérito de nulidade da sentença
.

Superada esta questão, cinge-se a controvérsia recursal a aferir se a candidata apelante, que já obteve o adiamento administrativo do TAF em razão de gravidez e puerpério, possui direito a uma segunda remarcação do exame físico por considerar insuficiente o prazo de recuperação de aproximadamente 06 (seis) meses concedido entre o parto e a nova data da prova, matéria esta que não é nova neste colendo órgão fracionário, que, conforme dito, já teve a oportunidade, ainda que em cognição sumária, de confirmar a aparente legalidade do ato administrativo impugnado no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5008101-05.2024.8.08.0024.

Em que pese me sensibilize com a situação da apelante, que deu à luz recentemente à sua filha e certamente tem se dedicado extraordinariamente nos cuidados da criança, o exame do caderno processual
não permite
aferir
a existência de qualquer
ilegalidade na condução daquela etapa do certame
que tenha resultado na desclassificação abusiva ou desarrazoável da recorrente que permita a intervenção do Poder Judiciário sem que isto implique em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Para exercer a graduação de Soldado Combatente da PMES,
há expressa previsão legal exigindo a
aprovação do candidato em
exame de
aptidão física
durante o concurso público, por meio de Teste de Aptidão Física (TAF), segundo normas internas e previsão em edital, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso IX, da Lei Estadual nº 3.196/78
2
, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função.

Atento ao disposto nesta norma legal, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe no item 4.1, alínea “g”, ser requisito para investidura no cargo
“ser aprovado no Teste de Aptidão Física (TAF)”
e no item 16 e Anexo II disciplina expressamente acerca desta
3ª (terceira)
etapa eliminatória do certame
, detalhando cada uma das provas e os índices mínimos que devem ser alcançados pelos candidatos para serem considerados aptos, explicitando pormenorizadamente, ainda, que
não haveria segunda chamada para realização do TAF
, seja por qual motivo fosse (itens 16.3.1, 16.5 e 16.6
3
),
com exceção da candidata grávida, que teria o direito de optar por realizar a prova física em até 120 (cento e vinte) dias após o parto
, sem prejuízo de sua participação nas demais etapas do certame (item 16.7
4
).

Como se vê, o instrumento convocatório do concurso noticiado, objetivando proteger a gestante, a família, a liberdade reprodutiva, o direito à saúde e promover a ampla acessibilidade aos cargos públicos, como corolário da isonomia e da impessoalidade (arts. 5º,
caput
, 6º, 37,
caput
e incisos I e II, e 226,
caput
e § 7º, da CF/88), disciplinou expressamente a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física a fim de viabilizar que a candidata gestante à época do TAF continue participando do certame.

Nessa linha, os apelados publicaram edital em harmonia com o posicionamento sedimentado do
Supremo Tribunal Federal
acerca do tema, que já teve a oportunidade de firmar
precedentes vinculantes
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 355
, segundo o qual
“
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste
s
de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”
, e, mais especificamente, do
Tema Repercussão Geral nº 973
, o qual dispõe que
“
É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”
.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.058.333, que originou o citado Tema Repercussão Geral nº 973, o
Supremo Tribunal Federal
enfatizou, ainda, que
“
O adiamento fundamentado na condição gestatória se estende pelo período necessário para superação da condição, cujas condições e prazos devem ser determinados pela Administração Pública, preferencialmente em edital, resguardada a discricionariedade do administrador público e o princípio da vinculação às cláusulas editalícias”
(RE 1058333, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2018, STF).

Observando esta orientação vinculante, o instrumento convocatório do certame estipulou o prazo
razoável
de 120 (cento e vinte) dias para que a candidata gestante, que optou por remarcar o TAF, realize esta etapa do concurso, lapso temporal este que coincide com a licença maternidade concedida aos empregados regidos pela CLT (art. 392
5
), justamente por ser, em regra, suficiente para ultrapassar o estado puerperal e permitir a recuperação do corpo feminino pós-parto, ainda que fruto de cesariana.

Os princípios da isonomia e da razoabilidade são efetivados quando se garante que a candidata gestante, superado o estado gravídico e o período do puerpério, tenha tempo suficiente para restabelecer as condições físicas de seu corpo pós-cirúrgico, afetado, inclusive, pela variação hormonal e pela amamentação, e a capacidade cognitiva e psicológica debilitadas pela intensa dedicação à criança recém-nascida.

Na hipótese, mais que os 120 (cento e vinte dias) previstos no edital, verifica-se que o Estado e a banca organizadora apelados convocaram a apelante para realizar o TAF, em 06/03/2024, mais de 06 (seis) meses após o nascimento de sua filha (29/08/2023), de forma que
a sua inaptidão naquela prova física não pode ser imputada à sua condição de pós-gestante ou lactante
, na medida em que teve período de tempo suficiente para se recuperar física, mental e emocionalmente, e se preparar adequadamente para o teste físico do concurso.

O laudo elaborado pelo médico, obstetra e ginecologista, que acompanha a apelante descreve, a meu ver, condições físicas, psicológicas e emocionais, de uma mãe de recém-nascido habitual, não tendo sido descrita nenhuma circunstância excepcional que pudesse lhe garantir um tratamento diferenciado do que foi concedido as demais candidatas gestantes e lactantes que também optaram por remarcar o TAF do certame, sendo que o fato de apenas 01 (uma) das 04 (quatro) que compareceram ao dia da convocação ter sido considerada apta no teste físico não é indicativo que tenha havido alguma conduta arbitrária ou desarrazoável dos apelados.

Na realidade, o mencionado laudo médico elaborado pelo especialista descreve que a apelante teria condições de realizar o TAF no dia 06/03/2024 e que foi liberada para iniciar seu treinamento visando tal teste após 03 (três) meses do procedimento cirúrgico de cesariana, demonstrando que a recorrente teve, pelo menos, pouco mais de 03 (três) meses para se preparar para a prova física do certame.

Com base no acervo probatório, a conclusão que se extrai é que os apelados asseguraram à apelante o lapso de tempo necessário para que ela possuísse a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, por meio de uma performance mínima, inexistindo circunstância excepcional no pós-parto cesariano e no período de lactante da recorrente que justificasse a concessão de prazo superior para a realização do TAF, especialmente por se tratar de uma jovem de 25 (vinte e cinco) anos de idade, sendo a sua inaptidão um infeliz infortúnio a que estavam sujeitos todos os candidatos.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício do cargo efetivo em disputa devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal, situação não aferida em relação à apelante, impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário.

Ainda que não desconheça as dificuldades e angústias vivenciadas pela candidata lactante de um bebê, não há como reconhecer a afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade e nem a existência de ilegalidade na conduta dos apelados que a desclassificaram na etapa do TAF, pois o Poder Judiciário deve primar pela observância aos critérios objetivos definidos no edital do certame, assim como os candidatos e a Administração Pública.

Destarte, o ato administrativo dos apelados que eliminou a candidata apelante do concurso público por não atingir as condições especificadas no edital para o exercício das provas do TAF não teve sua presunção de veracidade e legitimidade afastadas pelas provas colacionadas até o momento no processo originário, inexistindo conduta ilegal ou desarrazoável a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois ilegalidade haveria justamente na situação inversa, caso se permitisse mais uma remarcação do teste de aptidão física em favor da recorrente ou a sua participação nas demais etapas do certame sem a aprovação na referida etapa, o que afastaria a aplicação isonômica das normas do instrumento convocatório a todos os candidatos.

As alegações concernentes à suposta ausência de motivação do ato de inaptidão, à eventual falha na disponibilização de calendário recursal administrativo e à negativa de acesso às gravações do certame não integraram a causa de pedir da petição inicial. Tratando-se de matérias introduzidas no feito de origem via aditamento à exordial após a citação dos réus, sua análise encontra óbice no art. 329, inciso II, do CPC, dependendo de expresso consentimento dos demandados para compor a lide na instância
a quo
, o que não houve.

Ademais, ainda que se pudesse superar tal barreira processual, a tese de ausência de motivação do ato administrativo carece de substrato fático. Conforme se depreende dos autos, a inaptidão da candidata apelante foi devidamente motivada pela banca organizadora apelada, que disponibilizou o resultado detalhado do teste físico, apontando o não atingimento dos índices mínimos nas provas de abdominal remador, agilidade e corrida. Destaca-se, inclusive, a descrição pormenorizada da performance da recorrente, registrando-se o abandono da prova de corrida ainda na segunda volta, circunstância que, por si só, é suficiente para afastar os argumentos inovadores e ratificar a legitimidade do ato administrativo de eliminação.

Como assentado por esta colenda Câmara no julgamento do recurso de agravo de instrumento, uma vez garantido o direito ao adiamento pela gravidez (Tema Repercussão Geral nº 973 do STF) e concedido prazo razoável para restabelecimento, eventuais dificuldades pessoais remanescentes (como rotina de amamentação ou falta de treinos) inserem-se na álea ordinária da vida, não autorizando nova exceção às regras do edital.

Nesse contexto,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
, ratificando-se o entendimento de que a Administração Pública agiu com legalidade e razoabilidade ao aplicar o teste físico mais de seis meses após o parto.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado e dos causídicos da banca examinadora nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante foi beneficiado com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); IX – ser aprovado no Exame de Aptidão Física, realizado por meio de Teste de Avaliação Física (TAF), segundo normas internas da corporação e previstas em edital.

3
16.3.1 Não haverá segunda chamada para realização do Teste de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local do Teste, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso.

16.5 O Teste de Aptidão Física será realizado em data a ser estabelecida em edital, independente das diversidades físicas do candidato ou das condições climáticas.

16.6 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica que impossibilitem a realização dos exercícios, ou que diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.

4
16.7 À candidata que comprovar gravidez é facultado: 16.7.1 Realizar a prova física na data fixada pelo edital, caso se considere em condições físicas para isso. 16.7.2 Requerer a realização da prova física em até 120 (cento e vinte) dias após o parto, aborto, feto natimorto ou término do período gestacional, sem prejuízo de sua participação as demais fases do certame.

16.7.4 A candidata gestante que não realizar temporariamente os testes de aptidão física deverá prosseguir no concurso e, caso seja eliminada na etapa subsequente ao Teste de Avaliação Física, será automaticamente eliminada do certame, perdendo o direito de realizar os testes de aptidão física no prazo citado no subitem 16.7.2.

5
Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.